Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Uma vez que houve o deferimento do pedido de expedição de ofício requerido pela parte, descabe falar em cerceamento de defesa.
2. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.
3. Diante da configuração de fortuito interno, comprovado nas provas colacionadas, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela ocorrência de descontos mensais no benefício previdenciário da autora motivados por contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
5. A expressão “erro justificável”, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser interpretada à luz dos elementos de causalidade do fato, ou seja, se a conduta do fornecedor ocorreu como consequência lógica do próprio erro.
6. A fraude bancária em detrimento de idosa que enseja prejuízos da renda previdenciária, com a dificuldade em reaver o montante descontado dos proventos, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima.
7. Sendo o quantum indenizatório razoável e proporcional ao caso concreto, ele deve ser mantido.
8. Consoante dispõe o enunciado da Súmula 54/STJ, “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.